Tribunal: TJES
Processo: 0009868-49.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009868-49.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ELZY NEIOMEG ROSA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009868-49.2019.8.08.0030

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: ELZY NEIOMEG ROSA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de “ação indenizatória decorrente de danos morais c/c pedido da tutela provisória de urgência” proposta por ELZY NEIOMEG ROSA, ora Apelada, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante, em que se aduz a inocorrência de fraude no medidor de energia elétrica unilateralmente apurada, pleiteando, ainda, indenização por dano moral experimentado ante a interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Pela sentença de fls. 105/106, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para (a) declarar a nulidade do débito proveniente da apuração de irregularidade no faturamento de energia elétrica da unidade consumidora da Apelada e (b) condenar a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 110/125, sustentando a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção”, a inexistência de falha na prestação do serviço, além da ausência de violação aos direitos da personalidade da Apelada. Pugna, assim, pela reforma da sentença vergastada para julgar improcedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada às fls. 136/139, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Através da presente demanda, a Apelada impugna o “Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3400942” (fls. 79), lavrado em 19.06.2018, que culminou na cobrança de R$ 10.471,38 (dez mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos), a título de consumo não registrado.

A este respeito, a Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor.

Nesse sentido, cumpre destacar que, muito embora a Apelante repise a tese de regularidade do ato administrativo, conclui-se que a inspeção unilateral que culminou na lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3400942” foi produzida sem o contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável da fraude apontada na referida inspeção.

Denota-se, no caso dos autos, e na esteira do fundamento adotado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao não se oportunizar o acompanhamento do procedimento integral de vistoria pela Apelada.

Depreende-se do teor do “Relatório de Avaliação Técnica do Medidor” a informação de que “o Cliente deverá comparecer a uma loja de atendimento ou interpor recurso no prazo de 30 dias (ART. 137 – Paragrafo 3º da Resolução 414 da ANEEL). Entretanto, além de estar em branco o campo destinado à assinatura do cliente, não há qualquer comprovação de que a Apelada tenha sido formalmente notificada do resultado da referida avaliação técnica para que pudesse exercer o mencionado direito de interpor recurso administrativo da conclusão.

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0002831-79.2017.8.08.0049, de que fui Relator, assim ementado:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA EM JUÍZO NÃO COMPROVAÇÃO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo.

2. Na fixação do quantum indenizatório relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.”

Tenho, portanto, que agiu com acerto o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao declarar a inexistência do débito decorrente do “Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3434242”, em vista da ilegalidade da inspeção unilateral realizada.

Por fim, pugna a Apelante pelo afastamento da indenização por dano moral fixado, o que entendo deva ser acolhido.

No caso vertente, observa-se que não houve corte do fornecimento de energia elétrica. A narrativa autoral limita-se a alegar o receio de interrupção do serviço em razão da existência de débitos apontados pela Apelante.

Com efeito, nos termos em que já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, “
[a] mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral
” (confira-se a apelação cível n.º 0002022-21.2019.8.08.0049, de relatoria da Exmª Srª. Desª. Janete Vargas Simões, Data de Julgamento: 22/02/2022).

Destaco, outrossim, não se cuidar de hipótese em que se admita a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que não vislumbro,
in casu
, ter restado caracterizado o alegado dano moral, já que não demonstrado minimamente pela Apelada qualquer ofensa à sua esfera anímica, ônus que lhe incumbia.

Deste modo, merece acolhida a pretensão recursal para afastar a condenação por dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral pleiteado.

Em razão da nova feição sucumbencial da lide, condeno as partes, reciprocamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico auferido por cada parte.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

–
MÉRITO –
ENERGIA ELÉTRICA
–
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) -
APURAÇÃO UNILATERAL

–
AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA EM JUÍZO –
NÃO COMPROVAÇÃO
–
DANO MORAL –
INEXISTÊNCIA

– RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A concessionária de serviço público
de energia elétrica
deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo
de energia elétrica
a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e
do
contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral,
mormente quando não corroborada a prova em Juízo
.

2
.
A mera cobrança de refaturamento de consumo de energia elétrica em decorrência da apuração de suposta fraude não caracteriza dano moral
in re ipsa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.